Tribunal: TJDFT
Processo: 0007634-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007634-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25800401, o exequente requer: "(...) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes TANIA DE ALMEIDA FERREIRA, TANIA MARIA CECILIA SILVA, TELMA ALVES, TELMA FATIMA DE CARVALHO, TELMA QUEIROZ E SILVA, TELMA SIMONE NONATO E SILVA, TEODORO FERNANDES DE SOUSA FILHO e TERESINHA DE JESUS SOUSA NASCIMENTO, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados requerentes em decisão constante do ID 14757399". O saneamento do feito se deu no ID: 14757399. Os honorários da execução foram fixados no ID: 14757401. O Distrito Federal não se opôs ao prosseguimento do feito (ID: 26867694). Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes TANIA DE ALMEIDA FERREIRA, TANIA MARIA CECILIA SILVA, TELMA ALVES, TELMA FATIMA DE CARVALHO, TELMA QUEIROZ E SILVA, TELMA SIMONE NONATO E SILVA, TEODORO FERNANDES DE SOUSA FILHO e TERESINHA DE JESUS SOUSA NASCIMENTO, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme deferido no ID: 14757401, além dos honorários de execução arbitrados no ID: 14757401. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 13 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador